Tribunal: TJSP
Processo: 1020282-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel. Alegada negativação por débito inexistente. Insurgência da autora contra a r. sentença que decretou a improcedência do feito. Irresignação impróspera. Prestadora de serviços de telefonia que, invertido o ônus da prova em razão da natureza consumerista da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel. Alegada negativação por débito inexistente. Insurgência da autora contra a r. sentença que decretou a improcedência do feito. Irresignação impróspera. Prestadora de serviços de telefonia que, invertido o ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação, demonstrou a efetiva existência da contratação do serviço pela autora-apelante, o qual acabara cancelado por inadimplemento de faturas. Autora, por sua vez, que não comprovou estar quite com as faturas mensais do serviço prestado e usufruído, não tendo apresentado nem mesmo simples número de protocolo do pedido de cancelamento do serviço, a fim de roborar a afirmação de que encerrara o contrato sem deixar débitos. Havendo esteio para a dívida, sua cobrança pela apelada, longe de se configurar ilícita, constitui regular exercício de direito pelo credor. Via reflexa, sem ilícito, inviável falar-se em dano moral. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.